Tribunal: TJBA
Processo: 8004309-55.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004309-55.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE MARCOS SOUZA CERQUEIRA Advogado(s): REPRESENTANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A6 JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTES FEDERATIVOS. ACÓRDÃO QUE CONDENOU APENAS O MUNICÍPIO DE BRUMADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 421 DO STJ. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO TEMA 1002 PELO STF. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. RETRATAÇÃO EXERCIDA. ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE PARA CONHECER O RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004309-55.2016.8.05.0032, da Comarca de Brumado/BA sendo Recorrente, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (assistido JOSÉ MARCOS SOUZA CERQUEIRA) e Recorridos, MUNICÍPIO DE BRUMADO e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia por unanimidade de votos em EXERCER JUÍZO DE RETRATAÇÃO e REFORMAR, EM PARTE, O ACÓRDÃO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA